Tribunal: TJDFT
Processo: 0707832-85.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707832-85.2021.8.07.0018 RECORRENTE: FRIGORIFICO FRIGOALPHA INDUSTRIA E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - EPP RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a’, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. FRIGORÍFICO, ABATE DE BOVINOS E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO. ART. 320-D DO DECRETO No 18.955/1997. REGULAMENTO GERAL DO ICMS - RICMS. PORTARIA No 225/06. ORIGEM. OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. NÃO PERTENCENTE À RIDE. REGIME HÍBRIDO DE TRIBUTAÇÃO. NÃO VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O regime de apuração especial previsto no art. 320-E do Decreto 18. 955/97 (Regulamento do ICMS – RICMS), dispõe que, quando se tratar de abatedouros, o regime será aplicado somente àqueles que adquiram exclusivamente de produtores localizados na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE, definida na Lei Complementar no 94/98 e deve se dar mediante comunicação do contribuinte, apresentada à repartição fiscal da sua circunscrição. 2. A simples inscrição do contribuinte quanto ao regime especial de apuração do ICMS (art. 320-D do RICMS) apenas indica que ele está habilitado à prática das atividades sujeitas ao regime especial, mas não comprova que o contribuinte efetivamente realiza as referidas atividades na forma da legislação. 3. In casu, em que pese a parte alegar que não se trata de abatedouro, mas sim de frigorífico, ela armazena a mercadoria (carne bovina) e a fraciona em pedaços menores, de modo que estas partes possam ser distribuídas no varejo, motivo pelo qual há circulação de mercadorias que incide ICMS. 3.1. Quanto à atividade de fabricação de produtos de carne, a Portaria 225/2006 condicionou a fruição do benefício para as empresas que adquirissem animais na RIDE e que estes fossem abatidos e condicionados na mesma unidade. Logo, a atividade de fabricação de produtos da carne de origem bovina, devia acontecer em continuidade ao abate, o que não se verificou no caso em questão. Ademais, a mercadoria não adveio de abatedouro da RIDE, mas de outros estados, conforme demonstra o DANFE acostado aos autos. 4. O art. 320-E, inciso VI, do RICMS, elenca hipóteses em que cessa a vigência do regime especial de apuração do ICMS, de modo que atribui sanção ao contribuinte. No caso dos autos, não se verifica incompatibilidade entre o regime especial de tributação (art. 320-D do decreto no 18.955/1997) e o recolhimento antecipado do ICMS (art. 320 do mesmo decreto), porquanto a empresa poderá continuar a se beneficiar do referido regime mediante a aquisição de mercadorias pelos frigoríficos e abatedouros localizados na RIDE. Assim, não se faz necessária exclusão do contribuinte do regime especial, a fim de que este recolha o ICMS antecipado. 5. Não há, nos autos, caracterização de regime híbrido de tributação, porquanto a atividade econômica tributada se relaciona com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) da empresa, e não apenas ao fato de a parte estar inserida no rol de empresas que fazem jus ao regime de apuração especial previsto no art. 320-E do Decreto 18. 955/97. Destaca-se, ainda, que não houve mescla de normas e sequer verifica-se incompatibilidade entre o decreto e a portaria discutida nos autos. 6. Negou-se provimento ao apelo da autora. No recurso especial, as recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou as seguintes violações: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 19, 20, 24 e 26, todos da Lei 87/96, sob o argumento de que não se pode aplicar à contribuinte (optante pelo regime especial) a sistemática do ICMS antecipado, pois implicaria descumprir o princípio da não cumulatividade(que prevê a compensação do imposto com o cobrado nas operações anteriores) , haja vista que não existirá crédito. Assevera que a substituição de um regime de apuração por outro tem previsão na lei federal de forma a evitar a ocorrência de regime híbrido de tributação. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 5o, caput, e inciso II, e 155, §2, inciso I, da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no recurso especial. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt no AREsp n. 2.148.058/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à indicada contrariedade aos artigos 19, 20, 24 e 26, todos da Lei 87/96. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso dos autos, não há incompatibilidade entre o regime especial e o recolhimento antecipado do ICMS, pois a parte autora, ora apelante, poderá continuar a se beneficiar do referido regime mediante a aquisição de mercadorias aos frigoríficos e abatedouros localizados na RIDE. Assim, não se faz necessária exclusão do contribuinte do regime especial a fim de que este recolha o ICMS antecipado. Anote-se, ainda, que não merece guarida a alegação da autora de que há regime híbrido de tributação, proibido no ordenamento jurídico, visto que não houve mescla de normas e sequer verifica-se incompatibilidade entre o decreto e a portaria discutida nos autos. Não houve caracterização de regime híbrido de tributação, na medida em que a atividade econômica tributada se relaciona com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) da empresa, e não apenas ao fato de a parte estar inserida no rol de empresas que fazem jus ao regime de apuração especial previsto no art. 320-E do Decreto 18.955/97. Logo, antes os fundamentos ora expostos, a r. sentença deve ser mantida em seu inteiro teor. Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica” (AgInt no AREsp n. 1.832.343/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa aos artigos 5o, caput, e inciso II, e 155, §2, inciso I, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que "Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas no 282 e 356/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento” (ARE 1410843 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 03-04-2023 PUBLIC 04-04-2023). Ademais, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “Não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF)” (RE 1408905 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 01/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03-03-2023 PUBLIC 06-03-2023). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023